Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708662-16.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADOS: LUIS FERNANDES NOGUEIRA, SEBASTIAO FERREIRA NOGUEIRA, MARIA SOCORRO NOGUEIRA, NOGUEIRA LEITE LTDA - ME DESPACHO AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o precedente colacionado na decisão combatida não se aplica ao caso concreto, porquanto se tratam de situações distintas. Sustenta que não incide na espécie o teor dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018